Tribunal: TJMT
Processo: 1001802-89.2022.8.11.0025
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001802-89.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 018.993.941-92 (APELANTE), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO), VALDETE SOUZA ARCANJO - CPF: 016.359.081-83 (APELADO), MARCILENE MARTINS ALVAREZ - CPF: 024.968.481-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - UNIÃO ESTÁVEL - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE IMÓVEL FINANCIADO - SUB-ROGAÇÃO PARCIAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - BENS MÓVEIS HERDADOS - VEÍCULO SEM COMPROVAÇÃO - BICICLETA PARCELADA DURANTE A UNIÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, com discussão quanto à partilha de bens, especificamente: (i) lote urbano no Loteamento Residencial Bandeirantes (Juína/MT), registrado em nome da apelada; (ii) benfeitorias realizadas no referido imóvel; (iii) bens móveis que guarneciam a residência; (iv) motocicleta Honda Biz e (v) bicicleta Barra Sport A26. O juízo de origem reconheceu a união entre agosto/2020 e 05/02/2022 e deferiu a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se o imóvel situado em Juína/MT é comunicável e sujeito à partilha; (ii) estabelecer se os materiais de construção utilizados na edificação da residência devem ser partilhados; (iii) determinar se os bens móveis e veículos referidos são comuns ao casal; e (iv) averiguar se a partilha deve observar o pagamento parcial de bens adquiridos de forma parcelada durante a constância da união.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, presumindo-se o esforço comum na aquisição onerosa de bens na constância da relação.

4 - O terreno localizado em Juína/MT foi adquirido em 14/09/2020, no curso da união estável, e anteriormente à alienação do bem de propriedade exclusiva da apelada, situado em Novo Horizonte/MT, em 29/07/2021, o que afasta a hipótese de sub-rogação patrimonial suscitada pelo apelante.

5 - A jurisprudência exige prova documental robusta e expressa menção no título aquisitivo para configuração da sub-rogação, o que não ocorreu no presente caso.

6 - A partilha de imóvel financiado e não quitado, que atualmente se encontra na posse exclusiva de um dos cônjuges, deve adotar como parâmetro o valor das parcelas pagas até o rompimento do casal.

7- Os valores empregados na construção da residência no terreno de Juína/MT foram efetivamente proveniente da venda do imóvel particular registrado em nome exclusivo da apelada, caracterizando aporte patrimonial individual e, portanto, insuscetível de partilha.

8 - Todavia, verifica-se, igualmente, a existência de algumas notas fiscais e recibos datados de período anterior à referida alienação, demonstrando ainda que de forma mínima, a aplicação de recursos conjuntos na obra durante a constância da união estável, e sem a inequívoca vinculação com patrimônio exclusivo da apelada.

9 - Os móveis e eletrodomésticos da residência foram herdados pela apelada e transportados de imóvel anterior, conforme testemunho do ex-cônjuge, não integrando o patrimônio comum, razão pela qual estão corretamente excluídos da partilha.

10 - A motocicleta Honda Biz não possui comprovação documental de existência ou aquisição comum, sendo inviável sua partilha.

11 - A bicicleta Barra Sport A26 foi adquirida em 03/12/2021, na constância da união e com pagamento parcelado, impondo-se sua partilha proporcional às parcelas quitadas até a data da dissolução da união.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - Aplica-se à união estável, salvo contrato em contrário, o regime da comunhão parcial de bens, presumindo-se o esforço comum na aquisição onerosa de bens.

2 - Imóvel financiado durante a constância da união deve ser partilhado proporcionalmente aos valores pagos até a data da dissolução da relação.

3 - A sub-rogação patrimonial exige prova robusta e expressa menção no título aquisitivo, sendo inaplicável sem tais requisitos.

4 - Materiais de construção adquiridos na constância da união, com origem patrimonial não exclusiva, presumem-se comuns.

5 - Bens móveis herdados antes da união e comprovadamente de uso particular não se comunicam.

6 - Veículos sem prova documental de existência e natureza comum não são partilháveis.

7 - Bens adquiridos em parcelas durante a união devem ser partilhados proporcionalmente ao valor efetivamente adimplido até sua dissolução.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de apelação, interposto por
RONALDO ALVES DOS SANTOS
, contra sentença proferida na Ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável, nº 1001802-89.2022.8.11.0025 da 2ª Vara da comarca de Juína-MT, movida em desfavor de
VALDETE SOUZA ARCANJO
,

que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo e dissolvendo a união estável entre as partes pelo período de agosto de 2020 a 5 de fevereiro de 2022, porém indeferindo o pedido de partilha de bens, sob fundamento de ausência de comprovação da co-participação do autor na aquisição dos bens imóveis e móveis durante a convivência.

Em suas razões (id. 234407703), o apelante sustenta que contribuiu economicamente na compra do terreno e na construção da casa, inclusive como garantidor do contrato de compra, e que prestou a totalidade da mão de obra na construção do imóvel, tendo apresentado provas e documentais e testemunhais.

Argumentou que a sentença desconsiderou provas materiais e testemunhais relevantes, julgando-o com base apenas na informalidade de seu trabalho e em ausência de comprovantes formais.

Ao final, requer o provimento da apelação, com o consequente reconhecimento de seu direito à meação sobre os bens adquiridos na constância da união.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 234407705).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, mantenho a concessão da justiça gratuita deferida na origem.

A controvérsia recursal reside na divisão patrimonial, especialmente sobre:

·

Um lote urbano localizado no Loteamento Residencial Bandeirantes, adquirido mediante contrato particular em nome da apelada;

·

Benfeitorias realizadas no imóvel (edificação de residência);

·

Bens móveis que guarneciam a casa;

·

Uma motocicleta Honda Biz e uma bicicleta, também apontadas como comuns.

Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, na ausência de contrato dispondo em sentido contrário, incide sobre a união estável o regime da comunhão parcial de bens, que presume o esforço comum dos conviventes na aquisição de bens onerosos na constância da união.

“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

E, sob esse regime, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância da união, por esforço comum, presumindo-se a contribuição mútua, nos termos do art. 1.658 do CC.

Nesse ponto, friso que as partes, durante audiência de conciliação (id. 234407197), firmaram acordo para reconhecimento da união estável entre
Agosto/2020
a
05/02/2022
.

A decisão foi devidamente homologada pelo Juiz a quo. (id. 234407680).

Na presente hipótese, o apelante sustenta ter contribuído financeiramente para a aquisição do terreno situado no Município de Juína/MT, além de haver colaborado com mão de obra na edificação da residência e participado na aquisição dos bens móveis que guarneciam o imóvel.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelada adquiriu, em
29/08/2016
, imóvel localizado no Município de Novo Horizonte do Norte/MT (id. 234407657), o qual foi posteriormente alienado em 29/07/2021 (id. 234407658).

Entretanto, constata-se que o imóvel situado em Juína/MT foi adquirido em 14/09/2020, ou seja, em data anterior à alienação do bem localizado em Novo Horizonte do Norte/MT (ID 234407661).

Desse modo, à luz dos elementos constantes nos autos, especialmente da análise cronológica dos atos de aquisição e alienação dos bens imóveis, não se verifica a configuração de sub-rogação patrimonial entre o bem adquirido em Novo Horizonte do Norte/MT e aquele situado no Município de Juína/MT, como pretende o apelante.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a sub-rogação deve estar cabalmente comprovada, mediante documentação idônea e expressa manifestação no título aquisitivo do novo bem, o que não ocorreu na hipótese em análise.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO - PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM - ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE SUB-ROGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS - PARTILHA DEVIDA - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A regra do regime de comunhão parcial de bens é que se comuniquem todos os bens que sobrevierem ao casal na constância da união, sendo despicienda a comprovação de que foram adquiridos com esforço comum, vez que tal condição é presumida enquanto durar o casamento -
Para que sejam excluídos da partilha os bens que supostamente foram adquiridos exclusivamente com valores referentes a bens que um dos companheiros possuía antes do casamento bem como os que lhe sobrevierem, na constância da união, por doação ou sucessão, é certo que a sub-rogação deverá estar robustamente comprovada, não bastando meras alegações - Uma forma de comprovar de forma cabal a existência da sub-rogação é a sua ressalva no título aquisitivo, constando expressamente no título que o novo bem fora adquirido em sub-rogação a bem anterior ou com valores pertencentes exclusivamente a um dos cônjuges e já existentes antes do casamento - Inexistindo comprovação da sub-rogação, a confirmação da sentença é medida que se impõe
. (TJMG, 8ª CÂMARA CÍVEL, rac 0001538-33.2006.8.13.0692, relator: Carlos Roberto de Faria, julgado 06/05/2021).

Por outro lado
, analisando o supramencionado contrato, observo que o pagamento do imóvel ocorreu através de uma entrada no valor de R$ 500,00 (reais), com saldo dividido em 89 parcelas sucessivas.

Constam nos autos (id. 234407666), que além do valor despendido na entrada, a apelada vem efetuando mensalmente o pagamento das parcelas.

Todavia, considerando que o termo final da união estável foi fixado em 05 de fevereiro de 2022, data anterior à quitação integral das parcelas do financiamento, a partilha deve incidir exclusivamente sobre os valores efetivamente adimplidos até a referida data de dissolução da união.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE IMÓVEL FINANCIADO - PARTILHA DAS PARCELAS PAGAS ATÉ O ROMPIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

No regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável reconhecida, a partilha de imóvel financiado e não quitado, que atualmente se encontra na posse exclusiva de um dos cônjuges, deve adotar como parâmetro o valor das parcelas pagas até o rompimento do casal.
(TJMG, 8ª CÂMARA CÍVEL, RAC 5019402-75.2020.8.13.0702, RELATOR: CARLOS ROBERTO DE FARIA, JULGADO EM 26/01/2023).

Assim, nesse ponto, a sentença a quo deve ser reformada para afastar a sub-rogação entre os imóveis em comento, e determinar a partilha dos valores pagos ate a data da dissolução da união estável.

Quanto aos materiais de construção aplicados no imóvel situado na cidade de Juína-MT
, cuja aquisição teria ocorrido, em parte, com recursos oriundos da alienação do bem particular da apelada em 29/07/2021 (id. 234407658), impõe-se um exame mais acurado da cronologia e da origem dos recursos envolvidos na edificação.

Com efeito, a análise detida dos autos revela que a maior parcela dos
valores empregados na construção da residência foi efetivamente proveniente da venda do imóvel particular
registrado em nome exclusivo da apelada, caracterizando aporte patrimonial individual e, portanto, insuscetível de partilha.

Todavia, verifica-se, igualmente, a existência de notas fiscais e recibos datados de
período anterior à referida alienação
, demonstrando a aplicação de recursos na obra durante a constância da união estável, e sem a inequívoca vinculação com patrimônio exclusivo da apelada.

Nessa perspectiva, esclareço que nos termos ao art. 1.660 do Código Civil, bens adquiridos onerosamente na constância da união estável presumem-se comuns, independentemente da demonstração de esforço direto ou efetiva contribuição financeira de ambos os companheiros, por força da presunção legal de esforço comum, salvo prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica, no caso, quanto às despesas realizadas anteriormente à alienação do bem particular.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – EMPRESA INDIVIDUAL – PARTILHA – CABIMENTO - DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O RELACIONAMENTO - PARTILHA – VIABILIDADE - PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM BENEFÍCIO DO ENTE FAMILIAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges,
não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens
, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária.

(...)

(TJ-MT - AC: 10008920620198110013 MT, RELATOR: SERLY MARCONDES ALVES, DATA DE JULGAMENTO: 05/08/2020, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 11/08/2020).

Assim, impõe-se a reforma da sentença de origem para reconhecer a comunicabilidade das despesas relativas aos materiais de construção adquiridos anteriormente à alienação do imóvel de propriedade exclusiva da apelada, por decorrerem, presumivelmente, do esforço comum empreendido durante a constância da união estável.

No que tange aos bens móveis que guarneciam a residência do casal
, verifica-se dos autos (id. 234407676) que tais móveis e eletrodomésticos foram herdados pela apelada, oriundos do espólio de MARIA SOUZA ARCANJO, não integrando, portanto, o acervo partilhável.

Ademais, durante a audiência de instrução (id. 234407691), o ex-marido da apelada, Sr. BARSILIO FERNANDEZ DA SILVA, confirmou que os referidos bens compuseram a mudança da apelada de Novo Horizonte-MT para Juína-MT, corroborando a origem particular dos mesmos.

Assim, correta, pois, a sentença ao excluir tais itens da partilha.

No que se refere à motocicleta Honda Biz, ausente nos autos qualquer prova documental que ateste sua existência ou a sua natureza comunicável, não é possível incluí-la no rol de bens sujeitos à partilha.

Para que um veículo seja incluído na partilha de bens, é necessário que sua existência seja comprovada documentalmente nos autos do processo.

Além da existência, é preciso demonstrar que o veículo é comunicável, ou seja, que ele integra o patrimônio comum do casal ou do espólio.

Assim, acertada, portanto, a exclusão promovida na origem.

Com relação bicicleta, detalhando os autos, verifico que o veiculo foi adquirido na constância da união estável, em 03/12/2021. (id. 234407674).

Ainda, verifico que o pagamento do bem foi parcelado em 10 parcelas (id. 234407675).

Dessa forma, resta evidente que nesse ponto, a sentença deve ser reformada para determinar a partilha da BICICLETA BARRA SPORT A26, proporcionalmente às parcelas pagas até a data da dissolução da união estável.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau para:

Reconhecer a comunicabilidade do terreno localizado em Juína/MT, porquanto adquirido em data anterior à alienação do bem de propriedade exclusiva da apelada, restringindo-se, contudo, a partilha aos valores efetivamente desembolsados a título de entrada e das parcelas adimplidas até a data da dissolução da união estável, ocorrida em 05 de fevereiro de 2022.

Reconhecer a existência de sub-rogação parcial entre o valor auferido com a alienação do imóvel de titularidade exclusiva da apelada, situado no Município de Novo Horizonte-MT, e os materiais de construção empregados na edificação do imóvel situado em Juína-MT, limitada tal sub-rogação aos valores comprovadamente aplicados a partir da data da mencionada alienação do bem particular

Reconhecer a comunicabilidade da bicicleta Barra Sport A26, adquirida em 03/12/2021, determinando sua partilha, proporcionalmente às parcelas pagas até a data da dissolução da união estável.

Mantenho a higidez da sentença nos demais pontos.

Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando cada parte ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios fixados na instância de origem, cuja exigibilidade resta suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita a ambos os litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025